Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal informou que impugnou ao juízo da origem os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais ensejaram na expedição da presente requisição (ID 20167990). Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da preferência constitucional, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Assim, ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto